Tribunal: TJPA
Processo: 0015236-93.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015236-93.2017.8.14.0401

APELANTE: BRUNO BERNARDO MAGINA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, INCISO II E III, DA LEI N. 9.503/97. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por BRUNO BERNARDO MAGINA DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor previsto no art. 302, §1º, inciso II e III, da Lei n. 9.503/97. A defesa requer a absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, por meio da juntada de boletim de ocorrência, pelo depoimento de testemunhas, na esfera policial e judicial e pelo Laudo Necroscópico como determinante da morte da vítima o traumatismo craniano decorrente do acidente de trânsito, conforme consta do ID 45248937, não havendo que se falar em absolvição por ausência e insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 302, §1º, inciso II e III; e
CPP, art. 386, IV e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BRUNO BERNARDO MAGINA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor previsto no art. 302, §1º, inciso II e III, da Lei n. 9.503/97, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 25 de maio de 2016, por volta das 20h15min, a vítima V. A. S. atravessava a faixa de pedestres da Rodovia dos Trabalhadores, via larga composta por três faixas de rolamento. Na ocasião, dois veículos já se encontravam parados nas duas primeiras faixas para permitir a sua travessia. Contudo, ao alcançar a terceira faixa, a vítima foi atropelada pelo denunciado, que conduzia seu veículo em alta velocidade. Em razão do impacto, a adolescente foi lançada sobre o carro e caiu ao solo, batendo com a cabeça no chão. Apesar de ter reduzido a velocidade após o atropelamento, o denunciado não parou para prestar socorro. A vítima foi atendida por populares que acionaram o SAMU, mas, em decorrência da gravidade das lesões, evoluiu a óbito entre 5h e 5h15min do dia seguinte
”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por ausência e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, por meio da juntada de boletim de ocorrência, pelo depoimento de testemunhas, na esfera policial e judicial e pelo Laudo Necroscópico como determinante da morte da vítima o traumatismo craniano decorrente do acidente de trânsito, conforme consta do ID 45248937.

O apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou que atropelou a vítima, assim como aduziu que não prestou socorro, pois estava com medo de represaria por populares, declarando ainda que a vítima estava atravessando a faixa de pedestre em cima da bicicleta, quando foi atingida na terceira faixa.

A testemunha HUMBERTO RODRIGUES ROCHA, em juízo, declarou que “
estava presente no momento do crime, afirmando que viu juntamente com a testemunha ADONIS, quando os alunos do projeto de Karatê estavam atravessando a rua. Declarou que os demais veículos estavam parados e que o veículo que atingiu a vítima estava em alta velocidade que com o impacto o kimono da vítima, o corpo da vítima foi atirado tão alto próximo a altura de um poste de iluminação. Relatou que foi um veículo pequeno que atingiu a vítima, tipo FORD KA, e não parou para prestar socorro. Se ele tivesse freado antes, o impacto na vítima não teria sido tão grande. Relatou que foi por meio das câmeras de segurança da via que descobriram a identidade do motorista. Relatou que não teve coragem de prestar socorro por estar muito emocionado que procurou acalmar os outros alunos. Declarou que ela foi socorrida pelo SAMU e que a vítima veio a óbito depois da meia-noite, apesar de todas as orações que fizeram desde o horário do acidente que foi oito horas da noite. Relatou que o acusado se comprometeu arcar com o prejuízo e somente ajudou com as despesas do funeral. Declarou que estava bem próximo do local do acidente e que viu a colisão e a queda da vítima. A bicicleta estava na frente do corpo da vítima, pois ela estava empurrando a bicicleta, quando atravessava a rua junto com os outros alunos
”.

Por sua vez, a testemunha ANDERSON LUIZ SILVA FERREIRA, em juízo, afirmou que “
estava na casa da família da vítima que é próximo à rodovia dos trabalhadores, pois é pastor, quando foi informado junto com os pais da vítima sobre o acidente. Relatou que ao chegar no local, a vítima ainda estava bastante ensanguentada no chão, praticamente sem vida. Declarou que a ambulância estava no local, que ela foi reanimada pelo pessoal do SAMU. Informou que ela estava na faixa, fato informado pelas pessoas que presenciaram. Informou que outros carros pararam antes da faixa de pedestre, menos o veículo do acusado. Observou também marcas de pneu na pista. Relatou que a vítima estava com a roupa da academia quando atravessava a rua, levando uma bicicleta que estava seu lado. A bicicleta foi toda destruída. Informou que o causador não prestou socorro no momento do acidente e nem de prestou nenhuma assistência depois para a família”
.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por ausência e insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/10/2025